Tribunal: TJMT
Processo: 1056557-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056557-83.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME - CNPJ: 12.805.607/0001-28 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SUF (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA POR POLICIAIS MILITARES DO BATALHÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – CRIME AMBIENTAL – ENCAMINHAMENTO À POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – LIBERAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADAS – REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Danilo Marchi Bento-ME, em face da Apelação Cível, por ela interposta, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, por inadequação da via e, de consequência, denegou a ordem (id. 86751954, págs. 02/12).

A Recorrente alega que “autoridade policial” é um conceito jurídico determinado e, portanto, a função de polícia judiciária é exclusiva da Polícia Civil e não deve ser exercida pela Polícia Militar. Assim, assegura que o acórdão é contraditório e obscuro.

Afirma que, na inicial, assegurou que uma das pretensões era a restituição da madeira, mas que as outras duas pretensões – nulidade do auto de infração e desconstituição da multa – eram independentes, portanto, neste ponto, o
decisum
foi omisso e obscuro.

Defende que há obscuridade quanto à tese de que a sentença era contraditória com o precedente nela apontado, já que sequer fora analisado.

Por fim, sustenta que o importante para o conhecimento do mandado de segurança não é se nele há questões que demandam prova, mas se há provas pré-constituídas para essas questões.

O Embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 88574536, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Danilo Marchi Bento-ME, em face da Apelação Cível, por ela interposta, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, por inadequação da via e, de consequência, denegou a ordem.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

A empresa Embargante sustenta que o acórdão é contraditório e obscuro, pois “autoridade policial” é um conceito jurídico determinado e, portanto, a função de polícia judiciária é exclusiva da Polícia Civil e não pode ser exercida pela Polícia Militar.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, penso que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, os elementos probatórios demonstram que o Termo de Apreensão n. 20205082, os Autos de Infração ns. 20203200 e 20203201 e o Boletim de Ocorrência n. 2020230074 foram lavrados pela Subtenente PM Patrícia Helena de Campos e pelo Sargento PM Eduardo Alves de Castro, do Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental, autoridades competentes, conforme dispõe o artigo 96, do Código Ambiental Estadual, e encaminharam a carga apreendida à Polícia Judiciária Civil, em atendimento ao previsto na Cooperação Técnica n. 007/2016.

Frise-se que a apreensão da carga de madeira deu-se na esfera criminal, perante a Delegacia do Meio Ambiente – DEMA – e, portanto, é certo que a Polícia Militar não usurpou a competência de Polícia Judiciária Civil, pelo contrário, cada uma cumpriu como o seu dever.

Diante disso, penso que as alegações de contradição e obscuridade, quanto a esse ponto, mostram-se descabidas.

Alega que houve omissão e obscuridade, visto que sustentou, na inicial, que uma das pretensões era a restituição da madeira, mas que as outras 02 (duas) pretensões – nulidade do auto de infração e desconstituição da multa – eram independentes.

Em que pese às alegações da Embargante, tenho que inexistem omissões e obscuridades a serem sanadas no acórdão recorrido, porque ficou consignado que, em vista de uma das pretensões esposadas na inicial, a restituição da madeira apreendida, não houve inversão do raciocínio pelo Juízo singular, na medida que a retenção ocorreu no campo penal.

A nulidade do auto de infração e a desconstituição da multa, embora independentes do pleito de restituição da carga apreendida, não poderiam ser objeto de apreciação no
writ
, já que a autoridade constante do polo passivo era ilegítima, posto que a apreensão deu-se pelos Policiais do Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental.

Defende que há obscuridade, quanto à tese de que a sentença era contraditória com o precedente nela apontado, já que sequer fora analisado.

A obscuridade defendida não merece acolhimento, uma vez que consta do acórdão que a jurisprudência utilizada pelo Juízo singular estava adequada ao caso, já que o transporte irregular da madeira implicou sua apreensão pelos PMs e o encaminhamento da carga à autoridade policial competente; nessa quadra, o
mandamus
não se revelava meio idôneo ao fim pretendido.

Assevera que o importante para o conhecimento do mandado de segurança não é se nele há questões que demandam prova, mas se há provas pré-constituídas para essas questões.

A ação mandamental, de fato, exige prova pré-constituída das questões debatidas e, na espécie, as alegações de regularidade do transporte, de ausência de dolo, de ilegalidade da apreensão e da origem lícita da totalidade da madeira, necessariamente, exigem dilação probatória, pois não há, no caderno processual, provas pré-constituídas de tais questões.

Inexistindo, omissão, contradição e obscuridade a serem sanadas no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os presentes Declaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Danilo Marchi Bento-ME, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021